Tribunal: TJDFT
Processo: 0712078-61.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. CABIMENTO. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. DIREITO POTESTATIVO DO CORRENTISTA. BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação contra sentença que determinou a cessação de descontos automáticos em conta-salário, relativos a contratos de mútuo bancário, após notificação extrajudicial de revogação da autorização.
2. Sentença julgou procedente o pedido, confirmando tutela de urgência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a revogação da autorização para débito automático em conta corrente, à luz da Resolução BACEN no 4.790/2020 e do Tema 1085 do STJ; e (ii) estabelecer se a manutenção dos descontos após o pedido de cancelamento é legítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Resolução BACEN no 4.790/2020 assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos, podendo fazê-lo na instituição depositária ou destinatária.
5. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1085, firmou tese de que os descontos são lícitos enquanto perdurar a autorização, sendo facultado ao correntista revogá-la, sem prejuízo das consequências do inadimplemento.
6. Verificada a revogação formal e inequívoca da autorização, tornam-se indevidos os descontos efetuados posteriormente. A cláusula contratual que estabelece a irrevogabilidade da autorização não prevalece sobre a norma regulamentar aplicável nem sobre os princípios protetivos consagrados no Código de Defesa do Consumidor.
7. O cancelamento da autorização não extingue a dívida, apenas modifica a forma de cumprimento, cabendo à instituição financeira buscar a satisfação do crédito por meios legítimos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seu próprios fundamentos.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 85, §11 e art. 487, inc. I do Código de Processo Civil;
art. 6o, do Código de Defesa do Consumidor;
Resolução BACEN no 4.790/2020.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.863.973/SP (Tema 1085, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe 15/03/2022);
Acórdão 2071245, 0733831-52.2025.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJe 09/12/2025;
Acórdão 2059072, 0705439-05.2025.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJe 05/11/2025.